Tribunal: CARF
Processo: 10970.000044/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000044/2009-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.286 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SILVEIRA REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA E CONFRONTO DE MATÉRIA EM FACE DE
CONJUNTO PROBATÓRIO.
Não se conhece do Recurso Especial se a divergência entre o acórdão recorrido
e os paradigmas apresentados ficam à margem do teste de aderênca, capaz de
fazer com que a matéria seja devolvida para exame da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Viviane
Vidal Wagner.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 1514 e seguintes) em face do acórdão no 1402-001.628 (fls. 1501 e seguintes),
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
qual, por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir a
multa aplicada ao percentual de 75% e excluir a responsabilidade solidária do coobrigado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000044/2009-62
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000044/2009-62

O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa, verbis:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2005
FISCALIZAÇÃO. ACESSO A INFORMAÇÕES FINANCEIRAS NA POSSE
DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI COMPLEMENTAR 105, DE 2001.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
A Autoridade Tributária pode, com base na LC no 105, de 2001, à vista de
procedimento fiscal instaurado e presente a indispensabilidade do exame de
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, solicitar destas referidas
informações, prescindindo-se da intervenção do Poder Judiciário.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE EXTRATOS E
DADOS
BANCÁRIOS
DIRETO
PELA
RFB.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão integrante da estrutura
administrativa da União, não é competente para enfrentar argüições acerca de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE FRAUDE. TRIBUTO NÃO PAGO E NÃO DECLARADO.
Nos lançamentos de ofício para constituição de diferenças de tributos devidos,
não pagos e não declarados, via de regra, é aplicada a multa proporcional de 75%, nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996. A qualificação da multa para o
percentual de 150% depende não só da intenção do agente, como também da prova
fiscal da ocorrência da fraude ou do evidente intuito desta, caracterizada pela prática
de ação ou omissão dolosa com esse fim. Na situação versada nos autos não está
comprovado o dolo por parte do contribuinte, logo incabível a aplicação da multa
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Súmula CARF no. 14).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA No 4 DO CARF.
Conforme súmula no 4 do CARF, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 135 DO CTN. INOCORRÊNCIA DE
ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000044/2009-62

O sócio-administrador da autuada agiu dentro dos limites legais, não havendo
que se falar em atos praticados com excesso de poder ou infração a lei, contrato social
ou estatutos, que motivassem a aplicação do art. 135, inciso II do CTN. Ademais, a
falta de pagamento de tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que
acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN,
conforme posicionamento já sedimentado nesta corte e no egrégio Superior Tribunal
de Justiça (Resp 1.101.728/SP, 543C do CPC).
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL
Aplica-se aos lançamentos de PIS, COFINS e CSLL os mesmos reflexos da
decisão dada ao IRPJ por terem o mesmo suporte fático que os originou.
Recurso Voluntário parcialmente provido.”
A exigência fiscal em exame nos autos decorre de fiscalização que resultou no
lançamento de ofício de IRPJ e reflexos (PIS, COFINS e CSLL), por omissão de receitas
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada bem como de omissão de receitas
da atividade escrituradas e não declaradas, com imposição de multa qualificada (150%), e
responsabilização do sócio-administrador Sr. Divino Donizete Rezende da Silva, com
fundamento no art. 135, inciso III do CTN.
Apresentada impugnação ao lançamento, esta foi julgada improcedente. Contudo,
em sede de recurso voluntário, a decisão recorrida afastou a qualificação da multa e cancelou a
responsabilidade do Sr. Divino Donizete.
No recurso especial, a Procuradoria alega que a conduta de não declarar valores
tributáveis, quando constatada a omissão de valores expressivos em relação à receita declarada,
caracteriza o dolo e a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento,
pela autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, devendo ser restabelecida, portanto, a multa qualificada.
Como paradigma de divergência, apresenta o acórdão no 101-96.757, no qual
semelhante situação fática em autuação feita com base em depósitos bancários de origem não
comprovada foi analisada, tendo ali sido mantida a qualificação da multa.
No recurso especial, a Procuradoria alega também que o fato de o sócio ter
omitido informações obrigatórias às autoridade fazendárias por meio da falta de entrega de
declarações, bem como de ter sido responsável pela não escrituração de vendas nos documentos
exigidos pela lei fiscal, caracterizam a hipótese prevista no art. 135, inciso III do CTN.
Como paradigma de divergência, apresenta o acórdão no 1302-000.458, no qual o
colegiado entendeu que semelhante situação fática envolvendo a não escrituração de operações
contábeis, e a falta de envio de declarações obrigatórias da pessoa jurídica, determinou a
manutenção da responsabilidade solidária do sócio-administrador.
O recurso foi admitido pelo despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial de fls. 1554 e seguintes.
Cientificados do recurso especial fazendário e de sua admissão, por meio de edital
(fls. 1573 e 1574), após tentativas de ciência por via postal, o contribuinte não se manifestou.
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000044/2009-62

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Verifica-se no tocante ao conhecimento que as matérias devolvidas à esta CSRF
dizem respeito à qualificação da penalidade para 150%, tendo em vista a omissão de receita em
montante significativo, bem como a responsabilidade tributária dos administradores nos termos
do artigo 135, inciso III do CTN.
A Recorrente traz como paradigma do recorrido, em face da multa qualificada o
acórdão 101-96.757, cuja fundamentação para a aplicação da penalidade em 150% é o seguinte:
No presente caso, observa-se que a pessoa jurídica fiscalizada sequer registrou a
existência das contas bancárias sob exame, deixando à margem da contabilidade
depósitos bancários em montante superior a R$ 20.052.558,71, nos anos de 2002 a
2004. A própria contribuinte, em petição de fls. 1660/1664, admite que as contas
bancárias estavam à margem da contabilidade. De acordo com as planilhas de fls.
1761 e 1762, os valores contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados
em instituições financeiras de titularidade da contribuinte, caracterizando, dessa
maneira, a intenção fraudulenta da contribuinte.(grifei)
Já o recorrido, apesar de ter excluído a respectiva multa qualificada, trouxe como
pano de fundo a infração de omissão de receita com base da ausência de declaração das receitas
escrituradas, tendo por base os depósitos bancários em contas registradas pela contribuinte, mas
cuja origem, após devidamente cientificada pela fiscalização, não logrou apresentar.
A situação para mim neste caso é distinta. De um lado (paradigma) as contas
bancárias estavam à margem da contabilidade, enquanto que no recorrido as contas bancárias
eram conhecidas do Fisco, mas que a interessada não conseguiu de forma plena comprovar a sua
origem, além do fato de ter apresentado as declarações no curso do processo.
Neste ponto, entendo que não há similitude fática entre o recorrido e paradigma,
razão pela qual não conheço do recurso quanto a esta matéria.
Por seu turno, quanto à segunda divergência (responsabilidade tributária dos
administradores, com base no artigo 135, inciso III do CTN), o recorrido assim se posicionou:
Pelo presente crédito tributário foi responsabilizado solidariamente o sócio
administrador da Recorrente, Srs. Divino Donizete Rezende da Silva (CPF no.
365.612.31600), com fulcro no art. 135, inciso III do CTN.
No entanto, considerando tudo quanto exposto até aqui sobre a ausência de dolo,
fraude e sonegação, vê-se que o sócio administrador da Recorrente agiu dentro dos
limites legais, não havendo que se falar em atos praticados com excesso de poder ou
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000044/2009-62

infração a lei, contrato social ou estatutos, que motivassem a aplicação do art. 135, inc.
III do CTN.
O administrador da Recorrente só poderia ser responsabilizado se restasse
caracterizado dolo pessoal, que comprovasse a intenção dele em fraudar e que
demonstrasse estar ele agindo com excesso de poder, infração a lei, contrato social ou
estatutos, o que não se verifica no presente caso.
Ou seja, vinculou a responsabilidade tributária à ocorrência do dolo, o que no seu
entendimento não logrou a fiscalização demonstrar. Reproduzo o constante no Termo de
Verificação Fiscal para caracterizar a responsabilidade tributária, ponto no qual o despacho de
admissibilidade se pautou para definir restar caracterizada a divergência em relação ao
paradigma apresentado:
No curso do procedimento fiscal ficou comprovado nas fichas cadastrais bancárias o
exercício da administração pelo sócio administrador DIVINO DONIZETE REZENDE
DA SILVA- CPF:365.612.316-00, sendo este o único responsável pela movimentação
financeira da empresa, conforme declaração firmada em 16/06/2008. Ante o exposto,
e presente a conduta dolosa praticada pelo gestor da sociedade, com o propósito
deliberado de causar prejuízo ao Fisco, restou caracterizada a responsabilidade
solidária do sócio administrador DIVINO DONIZETE REZENDE DA SILVA - CPF:
365.612.316-00, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, inciso III da Lei n2 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional), ao qual será dada ciência do presente Termo de
Verificação Fiscal e dos Autos de Infração lavrados.(grifei)
No paradigma 1302-00.458, assim dispôs o voto condutor do acórdão:
No presente caso, diante de uma receita de R$51.156.366,01 (apurada a partir do
livros do ICMS), a recorrente não pagou nenhum centavo de tributos federais, não
apresentou DIPJ e não reconheceu seus débitos pela apresentação de DCTF ́s, além
do fato de não registrar esses fatos na contabilidade.
Não se trata de responsabilizar o sócio pela inadimplência da empresa, mas sim, por
desrespeito à Lei (comercial, civil e tributária) e ao contrato social.
Fica evidente que o sócio gerente, de forma consciente, pois não pode admitir que o
sócio, diante de uma receita de mais de R$ 50 milhões, sem escrituração contábil, sem
apresentação de DIPJ e, em especial sem o pagamento ou confissão de qualquer
tributo federal, possa alegar que desconhecia tais situações e que não houve o
elemento subjetivo da vontade consciente da prática de tais atos.(grifei)
Entendo que as provas trazidas pela fiscalização demonstram, de forma evidente e
inquestionável, que o sócio gerente teve conhecimento e poder de decisão sobre os
fatos acima descritos, violando, conscientemente, a lei comercial (falta de
escrituração), a lei fiscal (omissão de receitas e falta de pagamento) e o contrato
social.(grifei)
Também aqui, apesar de em ambos os casos a fiscalização imputar a
responsabilidade no artigo 135, inciso III do CTN, as questões no meu sentir se coadunam com
matéria de prova e não na caracterização da tese.
Tenho em mente que ao julgar o Recurso Especial de Divergência, não deve a
Câmara Superior de Recursos Fiscais constituir-se em uma Terceira Instância, mas sim Instância
Especial, responsável pela pacificação dos conflitos interpretativos e, consequentemente, pela
garantia da segurança jurídica.
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000044/2009-62

Como de sabença, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, e sim na interpretação da legislação . Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas,
cada qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
Neste sentido, não conheço do recurso especial interposto pela PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital